Tribunal: TJDFT
Processo: 0720185-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO NOS TERMOS DA PRESCRIÇÃO MÉDICA. CRIANÇA. PORTADORA DE EPILEPSIA DO LOBO FRONTAL. TUTELA DE URGÊNCIA. CONFIRMAÇÃO.
1. Trata-se de ação de obrigação de fazer em que a menor, portadora de epilepsia do lobo frontal de etiologia estrutural refratária ao tratamento medicamentoso tratada, encefalopatia epiléptica resolvida, síndrome de West, epilepsia secundária a displasia cortical frontal esquerda e atraso global do desenvolvimento neuropsicomotor, na qual requer que o Plano de Saúde seja compelido a disponibilizar todo o tratamento especializado, nos exatos termos da prescrição médica e em clínica localizada em Brasília, por meio de prestador integrante de sua rede credenciada ou então, caso não disponha de rede, por meio de prestador particular, nesse caso remunerando integral e diretamente.
2. A operadora de plano de saúde não pode restringir a liberdade do médico especialista responsável pela condução da terapêutica adequada ao caso clínico do paciente quando os métodos utilizados são reconhecidamente validados no meio científico e permitidos pela legislação vigente, sobretudo quando se tratar de criança, em que o atendimento deve ser priorizado, como é o caso dos autos, sendo indevida a recusa, uma vez que a operadora de saúde não pode se abster de fornecer o tratamento nos termos da prescrição médica.
3. Recurso conhecido e provido.